Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLEN CHRISTINA LINO LIMA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória, formulado no bojo da ação de obrigação de fazer, ajuizada por ART LIFE GRAÚNA FAMILY RESORT. Na origem, foi proferida sentença que julgou o feito com resolução do mérito, em razão de transação realizada (ID 18668493). A recorrente manifestou-se acerca da perda de objeto do recurso (ID 18737945). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se a prolação de sentença que julgou o feito com resolução do mérito em 12/8/2020, devido à realização de acordo entre as partes. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Nesse sentido é o entendimento desta 4a Turma Cível, in verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, quando, no processo de origem, foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1143072, 07063968720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 26 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006